Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEIS. ORDEM PREFERENCIAL (ART. 835 DO CPC). AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. FACULDADE DE ALTERAÇÃO CONFERIDA AO MAGISTRADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DIFICULDADES DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A constrição de dinheiro em espécie, depositado ou aplicado em instituição financeira, por estar posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal, deve, sempre que possível, ser preservada, com o fim de satisfazer o crédito em execução de forma mais célere.

2. É certo que o artigo 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, todavia, além da ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

3. Assim, tratando-se de ordem preferencial de penhora, não há necessidade de sua observância, em caráter absoluto, devendo-se apreciar as circunstâncias do caso concreto, o que está em consonância, inclusive, com o disposto no § 1o do art. 835 do Código de Processo Civil.

4. Caso em que há elementos nos autos a corroborar a necessidade de deferimento do pedido de penhora dos imóveis indicados pelo exequente, ante a circunstância de que contra os executados na origem, incluída a ora agravada, tramitam diversas ações e naquelas já em fase de execução tem-se verificado o não pagamento dos débitos, os quais têm origem em condenações decorrentes de responsabilidade por prática criminosa de fraude com empréstimos consignados.

5. Demonstrada, dessa forma, a dificuldade suportada pelo exequente para encontrar bens penhoráveis para satisfação do crédito, ante a ausência de qualquer pagamento e de manifestação dos executados no cumprimento de sentença, cujos créditos perseguidos, como dito, são oriundos de desfazimento de negócio fraudulento praticado em prejuízo do exequente, havendo claro risco de esvaziamento do patrimônio da parte agravada antes que seja possível o aperfeiçoamento de alguma penhora.

6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.